Tribunal: TJMT
Processo: 0029898-74.2008.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029898-74.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (APELANTE), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – TEMPO DE ESPERA NA FILA – LEI MUNICIPAL – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APLICAÇÃO DE MULTAS – VALOR DAS PENALIDADES – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Demonstrada a não observância, pela instituição bancária, repetidas vezes, do tempo máximo de espera na fila de atendimento, previsto na lei municipal, bem assim que foi assegurado ao infrator o contraditório e a ampla defesa, na via administrativa, mostra-se legal a aplicação das multas.

Em vista de o infrator ser empresa de grande porte e tratar-se de reincidência, devem ser mantidos os valores das multas aplicadas, porque em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que julgou improcedentes os pedidos, deduzidos na Ação Anulatória de Débito Fiscal, por ele proposta, contra o Município de Cuiabá, págs. 01/07 (id. 25304990).

O Recorrente alega que o Apelado aplicou multas sem qualquer correlação com a norma legal que disciplina as decisões administrativas, ofendendo, de forma frontal, a própria lei que institui a aplicação da penalidade por descumprimento da lei.

Aduz que a natureza jurídica da multa pecuniária é inibitória e não compensatória e, por isso, deve-se observar a legislação respectiva e, ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na sua fixação.

Sustenta que a exorbitância e desproporcionalidade do valor das multas desvirtuam a sua natureza jurídica, o que justifica a sua anulação ou que sejam fixadas em montantes razoáveis, proporcionais e condizentes com a legislação pertinente.

Argumenta que ficou demonstrado, no processo administrativo, que a demora no atendimento é um caso isolado, uma exceção à regra e tal fato deu-se em dia de pico.

Por tais considerações, pugna pelo provimento do Apelo para que seja anulada a multa ou que seja reduzido o seu valor.

A parte Apelada apresentou suas contrarrazões ao Apelo, suscitando seu não conhecimento, ante a ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença, págs. 01/09 (id. 25304997) e págs. 01/03 (id. 25304998).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, por ele proposta, contra o Recorrido, julgou improcedentes os pedidos, deduzidos na inicial.

Denota-se dos autos que o Banco do Brasil propôs a Ação Anulatória de Débito Fiscal, contra o Município de Cuiabá, alegando que foi notificado em 06 (seis) processos administrativos, pelo suposto descumprimento da Lei 4.069/2001, em relação ao tempo de atendimento em filas do estabelecimento bancário, Processos ns. 445/2007, 397/2007, 422/2007, 513/2007, 480/2007 e 467/2007.

Salientou, na inicial, que, em todos os processos, não constam cópias dos documentos pessoais do consumidor, a reclamação foi processada muito tempo depois da ocorrência do suposto fato, o Auto de Infração não foi assinado pelo Banco, não lhe foi entregue a sua via e, assim, devem ser declarados nulos.

Sustentou que foram aplicadas multas em valores excessivos, com caráter confiscatório, violando, de consequência, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ao apreciar os pedidos, o Magistrado singular julgou-os improcedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

III - DISPOSITIVO

35. Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos dirimidos na inicial. Por corolário extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC.

Contra essa decisão, o Banco do Brasil S/A interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a Preliminar de não Conhecimento do Apelo, por violação ao princípio da dialeticidade.

Da Preliminar de não Conhecimento do Apelo

O Recorrido defende, nas suas contrarrazões, o não conhecimento do Apelo, sobre o fundamento de violação ao princípio da dialeticidade, já que não rebateu a sentença recorrida em nenhum aspecto, limitando-se a reproduzir os argumentos da petição inicial.

Anoto que o Recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida é aquele no qual a parte discute o
decisum
de forma vaga, imprecisa, ou limita-se a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida.

A matéria de mérito aqui discutida está adstrita à sentença que reconheceu não ter havido violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, no arbitramento das multas, por descumprimento da “lei da fila”, pela instituição bancária Apelante, que, segundo insiste, deve ser reformada, em razão de a violação ser manifesta.

Nessa quadra, entendo ser patente a sua irresignação e impugnação dos fundamentos da sentença atacada, ainda que tenha havido a reprodução de alguns argumentos utilizados, perante o Juízo singular.

Nesse contexto, tenho por cumprido o requisito da impugnação específica, direcionada à fundamentação do ato sentencial recorrido, para a admissibilidade recursal, não havendo violação do princípio da motivação recursal.

Por tais considerações, rejeito a preliminar.

Do Mérito

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, não tenho dúvidas de que o Recorrente descumpriu o previsto na Lei Municipal n. 4.069/2001 e no Decreto n. 4.334/2005, já que, nos 06 (seis) procedimentos administrativos, instaurados pelo Procon Municipal, ficou demonstrado que o tempo de espera para atendimento foi superior ao estabelecido na referida lei.

O tempo de espera em cada um dos processos foi o seguinte:

1)

Processo n. 445/2007 – tempo de espera
–

55:26
(cinquenta e seis minutos e vinte e seis segundos), pág. 03 (id. 25301489);

2)

Processo n. 397/2007 – tempo de espera
–

1:11:48
(uma hora, onze minutos e quarenta e oito segundos), pág. 01 (id. 25301965);

3)

Processo n. 422/2007 – tempo de espera
–

1:23:18
(uma hora, vinte e três minutos e dezoito segundos), pág. 02 (id. 25301974);

4)

Processo n. 513/2007 – tempo de espera
–

1:13:33
(uma hora, treze minutos e trinta e três segundos), pág. 03 (id. 25303479);

5)

Processo n. 480/2007 – tempo de espera
–

1:18:09
(uma hora, dezoito minutos e nove segundos), pág. 06 (id. 25303953);

6)

Processo n. 467/2007 – tempo de espera
–

1:38:46
(uma hora, trinta e oito minutos e quarenta e seis segundos), pág. 08 (id. 25303957);

Em todos os processos, o Apelante teve a oportunidade de apresentar defesa e recurso administrativo, o que demonstra a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme se vê a seguir:

·

Processo n. 445/2007
–
Defesa

–
págs. 04/05 (id. 25301490).
Recurso

–
págs. 01/04 (id. 25301961) e págs. 01/03 (id. 25301962);

·

Processo n. 397/2007
–
Defesa

–
págs. 04/05 (id. 25301966).
Recurso

–
págs. 03/04 (id. 25301969), págs. 01/03 (id. 25301970) e págs. 01/02 (id. 25301971);

·

Processo n. 422/2007 – Defesa
–
págs. 04/05 (id. 25303471).
Recurso

–
págs. 03/04 (id. 25303474), págs. 01/03 (id. 25303475) e págs. 01/02 (id. 25303476);

·

Processo n. 513/2007 – Defesa

–
págs. 03/04 (id. 25303481).
Recurso

–
págs. 03/04 (id. 25303484), págs. 04/07 (id. 25303485) e pág. 01 (id. 25303486);

·

Processo n. 480/2007 – Defesa

–
págs. 04/05 (id. 25303954).
Recurso

–
págs. 08/10 (id. 25303955) e págs. 01/04 (id. 25303956);

·

Processo n. 467/2007
–
Defesa

–
págs. 07/08 (id. 25303958).
Recurso

–
págs. 04/09 (id. 25303960) e pag. 01 (id. 25303961).

Dessa forma, é certo que o pleito de nulidade das multas aplicadas pelo Recorrido não merece acolhimento.

No que tange às multas aplicadas, assinalo que, para sua gradação, faz-se necessário ponderar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, conforme dispõe o
caput
do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Nos processos administrativos, objeto de insurgência pelo Recorrente, as multas foram aplicadas nos seguintes valores:

·

Processo n. 445/2007 – R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) págs. 04 (id. 25301959);

·

Processo n. 397/2007 – R$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais), pág. 01 (id. 25301968);

·

Processo n. 422/2007 – R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), pág. 01 (id. 25303473);

·

Processo n. 513/2007 – R$ 13.840,00 (treze mil, oitocentos e quarenta reais), pág. 04 (id. 25303482);

·

Processo n. 480/2007 – R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), pág. 09 (id. 25303954);

·

Processo n. 467/2007 – R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais), pág. 04 (id. 25303959).

À luz do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, a multa deve ser graduada de acordo com a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Nessa senda, tenho que os valores das multas aplicadas ao Recorrente não merecem retificação, já que se trata de empresa de grande porte e, principalmente, a reincidência é flagrante, não havendo falar em violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Frise-se que as penalidades aplicadas são suficientes para desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Dada a decisão administrativa fundamentada nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo consumidor, quanto as informações da instituição financeira, bem assim precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo da Recorrente com a sua condenação.

Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem da penalidade, na hipótese de que a autoridade municipal tenha fundamentado e justificado a aplicação da multa, considerando, inclusive, a condição de reincidente da parte reclamada e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
. (Ap 160783/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/02/2017, publicado no DJE 22/02/2017). (Destaquei).

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Apelo, suscitada pelo Apelado e, no mérito,
DES
PROVEJO
o Apelo, interposto pelo Banco do Brasil S/A, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020